Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-08.2021.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002697-08.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), CYNTHIA PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.411-33 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), CYNTHIA PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.411-33 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002697-08.2021.8.11.0018 – Juizado Especial Cível da Comarca de Juara - MT.

RECORRENTES: CYNTHIA PEREIRA BATISTA.

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDOS: CYNTHIA PEREIRA BATISTA.

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA INDEVIDA – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO TOTAL DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE
CYNTHIA PEREIRA BATISTA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos
R$ 25.498,78 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)
“sub judice”, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a titulo de danos morais, em decorrência da cobrança indevida de débitos, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

1.1. Da ausência de responsabilidade civil – Da ausência de provas do alegado danos morais.

1.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.
Das razões recursais do recorrente CYNTHIA PEREIRA BATISTA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente CYNTHIA PEREIRA BATISTA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil
– Da ausência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado.

Entretanto, em dissonância ao entendimento do
Ilustre prolator da sentença fustigada
, entendo que a parte recorrente CYNTHIA PEREIRA BATISTA não comprovou o pagamento integral dos débitos
(R$ 77.726,50)
decorrentes do contrato de parcelamento estudantil privado (PEP), conforme se verifica da documentação encartada nos autos, se limitando a afirmar que o saldo remanescente se limitava a 12 (doze) parcelas
(R$ 37.922,04)
, contudo não juntou aos autos prova que corroborasse com a referida tese, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da inscrição cadastral questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais do recorrente CYNTHIA PEREIRA BATISTA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Rejeito tal tese recursal, pelos mesmos motivos acima alinhavados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
CYNTHIA PEREIRA BATISTA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedentes os pleitos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente CYNTHIA PEREIRA BATISTA ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários na base de 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita concedida em favor de tal recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023